Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701077-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MARTINS DA SILVA AGRAVADO: GM EVENTOS LTDA, ATTITUDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, ATTITUDEFLEX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, JOAO VIRGILIO MARTINS MARCONDES, T.H.E. ONE NEVIS, LLC D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de realização de sustentação oral, deduzido nas petições de IDs 21142817 e 2114281, porquanto o mencionado pedido já foi indeferido na decisão de ID 20963876. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator